Tribunal: TJSP
Processo: 1032863-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional de passageiro. Cancelamento do voo, causando atraso de 12 horas na chegada ao destino final. Extravio temporário de bagagem. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O voo da autora foi cancelado e ela foi realocada em outro, com trecho diverso do contratado, causando atraso de 12 horas. Além disso, sua bagagem foi

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional de passageiro. Cancelamento do voo, causando atraso de 12 horas na chegada ao destino final. Extravio temporário de bagagem. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O voo da autora foi cancelado e ela foi realocada em outro, com trecho diverso do contratado, causando atraso de 12 horas. Além disso, sua bagagem foi extraviada, precisando retornar ao aeroporto no dia seguinte para retirá-la. Danos morais configurados e que devem ser reparados. Indenização bem fixada. Sentença mantida. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032863-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelada BEATRIZ TORRES
DE FAVERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
27.826.
A.C. No
1032863-25.2019.8.26.0002 SÃO PAULO
APTE:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A -
AVIANCA
APDO:
BEATRIZ TORRES DE FAVERY
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo
internacional de passageiro. Cancelamento do voo, causando
atraso de 12 horas na chegada ao destino final. Extravio
temporário de bagagem. Sentença de procedência. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: O voo da autora foi cancelado e
ela foi realocada em outro, com trecho diverso do contratado,
causando atraso de 12 horas. Além disso, sua bagagem foi
extraviada, precisando retornar ao aeroporto no dia seguinte
para retirá-la. Danos morais configurados e que devem ser
reparados. Indenização bem fixada. Sentença mantida.
Sentença mantida. Fixação de honorários recursais Art. 85, §
11 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 294/299, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação de reparação de danos ajuizada por Beatriz Torres de Favery contra
Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca para condenar o réu ao
pagamento (a) da quantia correspondente a 1.500 Direitos Especiais de
Saque a título de indenização por dano moral e (b) do valor de R$211,40 a
título de danos materiais. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
também ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 10% do valor da condenação.
A ré apela a fls. 302/341 sustentando ilegitimidade
passiva porque o trecho foi operado pela Oceanair, que é empresa distinta
da Aerovias e que não pertence ao mesmo grupo econômico desta,
inexistindo responsabilidade solidária. Alega que não está configurado o
alegado dano moral porque o cancelamento do voo ocorreu por motivo de
força maior. Argumenta que não agiu com má-fé ou interesse em
locupletar-se indevidamente, inexistindo nos autos prova de que a sua
conduta tivesse o intuito de prejudicar a apelada, inexistindo cobrança
indevida ou valor pendente de ressarcimento, não podendo ser compelida a
efetuar o desembolso determinado. Pleiteia o provimento do recurso para
reformar a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 516/528.
É o relatório.
Inconformada com a procedência da ação, a ré interpôs
apelação.
O recurso não merece provimento.
A apelada ajuizou ação sob o fundamento de que
comprou passagem aérea da apelante para viajar de São Paulo para Roma,
com conexão no Rio de Janeiro, porém o voo foi cancelado, atrasando em
12 horas a sua chegada ao destino final, além da perda temporária da sua
bagagem. Alega que sofreu danos morais e materiais que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparados.
De início, cabe rejeitar a alegação de da apelante de
ilegitimidade passiva.
Consta das passagens aéreas de fls. 16/17 o nome
“Avianca” como companhia aérea responsável pela viagem, o que
demonstra a legitimidade passiva da apelante.
A discussão sobre a relação negocial entre as empresas
e sobre o uso da marca deve ficar restrita entre elas e deve ser resolvida nas
vias próprias, sem prejudicar os consumidores alheios às negociações de
cessão de uso de marca ou ao grupo econômico que possam pertencer,
ficando autorizada a aplicação da Teoria da Aparência.
Em casos semelhantes envolvendo a apelante já se
posicionou esta Col. Corte sobre a questão:
“Transporte aéreo. Voo doméstico. Ação de indenização por
danos morais. 1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência.
Passagens e voucher de viagem expedidos em nome da
requerida Avianca. Não haì como impor ao consumidor
discernimento entre duas denominações e dois CNPJ.
Aplicação da teoria da aparência. 2. Atraso de mais de doze
horas para o embarque. Situação de indicutível desconforto
e aflição. Indenização. Cabimento. Ação procedente.
Recurso provido” (A.C. no 1020496-66.2019.8.26.0002, Rel.
Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo nacional.
Indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência que fixou indenização em R$ 5.000,00.
Inconformismo do requerente que pede a majoração da
indenização e da ré que sustenta sua ilegitimidade passiva e
pleiteia a improcedência da demanda. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor por se tratar de voo nacional.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Avianca que
cedeu sua marca à Oceanair Linhas Aéreas Ltda., mediante
contrato de cessão de licença de uso de marcas. Relação
negocial entre as duas empresas aéreas que deve ser
resolvida entre elas próprias, não sendo admitido que o
consumidor seja prejudicado por pactuação de que sequer
teve ciência ou foi informado. Cancelamento de voo sem
qualquer justificativa por parte da ré. Autor que esperou por
95 horas para chegar ao destino, tendo que terminar o
percurso por via terrestre, sem qualquer assistência pela ré.
Evidente a falha na prestação de serviço, por falta de
informação correta, precisa e completa ausência de
assistência material, em nada contribuindo para minimizar
as consequências dos transtornos causados ao autor, que a
elegeu para realização do transporte aéreo. Danos causados
que superam o mero dissabor, constituindo aflição
psicológica, transtorno emocionais passíveis da indenização
reclamada. Indenização material e moral devidas. Danos
morais in re ipsa. Valor da indenização arbitrado em
patamar módico, majorado para R$ 15.000,00. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada. Não provido o apelo da ré e provido o recurso do
autor” (A.C. no 1012909-87.2019.8.26.0003, Rel. Helio
Faria, 18a Câmara de Direito Privado).
A apelada comprou passagem aérea para um voo
partindo São Paulo às 12h05min, com conexão no Rio de Janeiro de onde
partiria às 14h55, e chegada em Roma, destino final, as 7h00 do dia
seguinte a fim de aproveitar ao máximo a sua viagem de férias.
Acontece que o voo contratado foi cancelado e a
apelada foi realocada em outro, partindo de São Paulo às 18h15min, com
conexão em Frankfurt, chegando ao seu destino apenas no dia 07/08/2018
às 19h15min, ao invés de 7h, como contratado, ou seja, com 12 horas de
atraso (fls. 16/17).
Não bastasse o cancelamento do voo, a bagagem da
apelada foi extraviada (fl. 20), o que a obrigou a comprar alguns itens de
higiene pessoal (fls. 21/23) e retornar ao aeroporto no dia seguinte para
localizar e retirar sua bagagem.
É do próprio risco da atividade de transporte aéreo a
ocorrência de determinados percalços tratando-se de fortuito interno.
Ainda que eventuais cancelamentos de voos possam
ocorrer, as empresas devem realocar o passageiro de forma a causar o
mínimo de transtornos, atendendo às características do que foi contratado,
realocando-o em outro voo com maior presteza. No entanto, todo o
acontecido extrapola o que é previsível e razoável de ser suportado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe ressaltar que mesmo diante de problemas
técnicos da aeronave ou questões climáticas é dever da companhia aérea
prestar a necessária assistência material ao passageiro, que deve ser
proporcional ao tempo de espera.
De acordo com o art. 27 da Resolução no 400/2016 da
Anac, “a assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da
aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: ... II - superior a 2
(duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do
fornecimento de refeição ou de voucher individual e III superior a 4
(quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de
ida e volta”.
Acontece que não há prova alguma de que a ré tenha
prestado a necessária assistência material à autora.
É evidente que o cancelamento no voo, sem a pronta
realocação do passageiro em outro, causa danos de ordem moral que
extrapolam o mero aborrecimento.
Não bastasse o atraso de doze horas para a chegada ao
seu destino, a apelada ainda ficou privada da sua bagagem com seus itens
pessoais ao chegar em Roma.
O dano material está comprovado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A indenização serve para amenizar esses transtornos.
O dano moral está configurado e deve ser reparado de
forma compatível com a sua extensão.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que
é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao
autor pelos dissabores experimentados.
Tendo em conta tais critérios e as características dos
fatos, pode-se concluir que o montante fixado em primeira instância se
mostra adequado e que atendeu os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Cumpre ressaltar que a verba indenizatória fixada estaì
dentro do limite fixado no art. 22, item 1, da Convenção de Montreal,
incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no
5.910/2006, aplicada a todo transporte internacional de pessoas, nos termos
do seu artigo 1o, item 1.
Diante disto, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Considerando-se
o
desprovimento
do
recurso
interposto pela ré, é cabível a fixação de honorários recursais em favor do
patrono da autora, diante do trabalho adicional, ficando majorados de 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, ficando majorados os honorários advocatícios para 15% do valor
da condenação. Mantida, no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39306 – Divergente
Apelação Cível no 1032863-25.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Apelado: Beatriz Torres de Favery
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Daí se entende deva ser ajustado o decidido e, no caso,
provido o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
1346EF22
10
12
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
134CD152
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032863-25.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.